Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-72.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000590-72.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDISON MARTINS MARIANO - CPF: 312.624.732-68 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INDEVIDO INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Valdison Martins Mariano
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína,

nos autos da Ação Previdenciária n. 1000590-72.2018.8.11.0025, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez formulado na inicial.

O Apelante narra que requereu o benefício de Auxílio-Doença no dia 17 de outubro de 2017, (no 618.847.708-9), junto ao Apelado e, com a perícia, houve o indeferimento do seu benefício, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de auxílio doença com pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais, alega que a documentação que instruiu a exordial, comprovam que é acometido por (CID 10 M51.1) - transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 m51) - outros transtornos de discos intervertebrais e (CID 10 m53.2) - instabilidades da coluna vertebral.

Assevera que as mazelas o impedem de realizar atividades laborativas, prejudicando a sua subsistência visto que o impossibilita de exercer seu ofício de pedreiro.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença a fim de que seja concedida a conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, bem como pleiteia a condenação Apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, no valor de 20% do valor da causa, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil. (Id. 27753067).

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que inexistem razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público, restituindo o feito para o regular prosseguimento recursal (Id. 30265997).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante requereu o benefício de Auxílio-Doença no dia 17 de outubro de 2017, (no 618.847.708-9), junto ao Apelado e, diante da realização da perícia médica, teve o pedido indeferido, motivo pelo qual ajuizou a presente ação objetivando a concessão de auxílio doença com pedido de antecipação de tutela.

O juízo de primeiro grau, com amparo no laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de incapacidade laborativa.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) No caso em análise, registrou-se que o requerido sofreu acidente de trabalho e que as fraturas sofridas resultaram em sequelas na sua coluna, classificadas no Código Internacional de Doenças como CID10 – M43.2, o que, no seu entender, estaria o incapacitando para o exercício de atividades laborais que necessitem de esforço físico. No entanto, no laudo pericial elaborado, a Sra. Perita foi categórica em assinalar que o requerente
não possui qualquer lesão que o incapacite para o trabalho, estando ele apto para realizar suas atividades laborativas habituais
. Deste modo, diante da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, entendo que a parte autora não faz jus a benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8a, artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3o do Novo Código de Processo Civil (...)”.
Destaquei.

É contra essa decisão que o Apelante apresenta o seu inconformismo.

Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio-doença em favor do Apelante.

É cediço que o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 15/12/2017 pela perita nomeada judicialmente, o qual concluiu que o Apelante não possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 27753054. P. 7):

“Conclusão: O autor apresenta ressonância magnética de coluna lombar evidenciando espondiloartrose lombar, mais hérnia discal em L4 e L5. O autor não possui laudo atualizado do ortopedista de 2017. Durante os trabalhos periciais, ficou evidenciado que o autor não está incapacitado”.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa do Apelante. Desse modo, não merece prosperar o seu inconformismo quanto ao laudo médico.

Consigno que laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS. Portanto, a Expert atuou como terceiro desinteressado na lide, estando apto a elaborar e adotar critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Ademais a perita é uma médica qualificada e devidamente inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, tendo analisado os documentos trazidos pelo Apelado e também o examinado clinicamente, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial. Assim, agiu com acerto o Magistrado a quo ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

Assim, não comprovada por meio de laudo pericial oficial, a incapacidade física do Apelante para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMETO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021